Tribunal: STF
Processo: Rcl 55720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. PEDIDO DE ACESSO A AUTOS INDETERMINADOS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gilberto Gonçalves da Silva, contra decisão proferida nos autos do HC nº 0809056-35.2022.4.05.8000, em trâmite na 1ª Vara Federal do Estado de Alagoas, sob alegada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que, tendo-lhe sido negadas as respectivas informações pela Superintendência da Polícia Federal no Estado de Alagoas, impetrou habeas corpus na origem, buscando saber da existência de inquéritos policiais em curso no qual figure como investigado, bem como requerendo o consequente acesso aos documentos dos autos. A liminar foi parcialmente deferida, com ressalva acerca das diligências em curso e de que a decisão não alcançava as investigações e/ou procedimentos vinculados a outras Varas judiciais. A autoridade policial, por sua vez, havia emitido declaração de que não podia atender à solicitação porque, por serem “pedidos genéricos, acerca da eventual existência de investigação em curso em face do interessado, devem ser negados, ante a inexistência desta figura, na legislação processual penal, e consequência, ante a não estruturação de dados sobre investigados no banco de dados e sistemas cartorários". Tais posturas, pois, que o reclamante entende como violadoras do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    3. Requer, liminarmente, seja determinada a expedição de certidão, pela Polícia Federal, informando acerca da existência de eventuais investigações em andamento em desfavor do reclamante e dos números dos correspondentes autos. No mérito, busca seja-lhe dado acesso aos autos de eventuais processos, procedimentos cautelares, medidas assecuratórias e/ou investigações policiais de caráter sigiloso ou não em seu desfavor, com exceção das diligências em curso.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. Como relatado, a alegação neste caso é de violação ao verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que estaria sendo negada a confirmação acerca da existência e consequente acesso a autos de inquéritos policiais e/ou processos cautelares em desfavor do reclamante.



    8. Eis o teor do enunciado alegado como inobservado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    (grifei)



    9. Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – pelo investigado ou réu, que deve ocorrer do modo previsto na legislação de regência, inclusive, em respeito ao devido processo legal e ao consectário princípio do juiz natural, se já formada uma relação processual. 



    10. Diante disso, mostra-se de todo precário um pedido de acesso único e geral a eventuais processos que tramitam em Varas diferentes. Mesmo porque se trata de um pedido incerto (eventuais processos) e, por isso, também indeterminável, o que é sabidamente impossível no ordenamento processual. Há, por outro lado, instrumentos pertinentes a uma solução subjacente, como o remédio constitucional do habeas data. 



    11. O ato reclamado, por sua vez, assim dispôs a respeito:



    “1. No que diz respeito ao pedido de acesso aos procedimentos documentados em inquérito policial, o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser essencial o ‘acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito - ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso’, com a limitação de tal prerrogativa jurídica àquelas ‘informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial’ (HC 93.767/DF). 



    2. A col. Corte Constitucional compatibiliza a garantia constitucional à ampla defesa com a necessidade de resguardar o sigilo das investigações relativas às diligências em curso, consoante estabelece o Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, que assim preceitua: ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’



    3. De acordo com a Súmula acima reproduzida, embora o acesso aos dados de investigação pela defesa não configure direito absoluto, especialmente em caso de diligências ainda em cumprimento ou a serem cumpridas, não há dúvida de que, se a diligência já concluída está documentada nos autos do inquérito, deve-se garantir o acesso irrestrito do investigado aos elementos de prova. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TRF da 5ª Região: 



    (...)



    4. Em outra sede, não há impedimento a que, quando provocado, o Poder Judiciário, em última análise, defina o que pode ou não ser facultado ao acesso das partes. 



    5. Nada obstante, uma vez que não foi indicado pelo requerente um procedimento investigatório específico, torna-se imperioso destacar que este Juízo Federal da 1ª Vara não pode deferir o acesso às investigações que estejam vinculadas a outras Varas Judiciais, ou seja, aquelas em que já há juiz natural prevento.



      6. Com efeito, tendo ou não sido decretado o sigilo das investigações, o pedido de acesso aos autos de inquérito ou procedimento investigativo similar deve recair sobre o juiz natural já prevento, porquanto este Juízo não pode interferir na jurisdição de outros Magistrados, cabe a cada um deles decidir sobre a abertura dos respectivos procedimentos. 



    7. Por todo o exposto, defiro em parte o pedido de liminar, no sentido de determinar que o impetrado permita ao paciente o acesso, se configurado como investigado (indiciado ou não), aos documentos formalmente incorporados aos processos, procedimentos cautelares, medidas assecuratórias e/ou investigações policiais de caráter sigiloso, com exceção das diligências em curso e com a ressalva de que esta decisão não alcança as investigações e/ou procedimentos que estejam vinculados a outras Varas Judiciais, ou seja, aqueles em que já há juiz natural prevento.” (grifos acrescidos).



    12. Vê-se, portanto, que a decisão reclamada não negou acesso pela defesa a documentos formados em autos sob a jurisdição do Juízo reclamado, tampouco no tocante a procedimentos investigatórios encetados pela Polícia Federal. Aliás, e ainda que genericamente, o Juízo reclamado concedeu acesso aos documentos de autos promovidos pela Polícia Federal e distribuídos em sua Vara, com ressalva às diligências sigilosas em curso, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. A negativa de acesso indeterminado ocorreu, de mais a mais, também pela impossibilidade fundada na violação do juízo natural de autos que porventura possam estar em trâmite em vara diversa. 



    13. Por conseguinte, aqui não se constata a estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma invocado, razão pela qual se torna de rigor, na espécie, negar seguimento ao pedido reclamatório. Nesse passo, farta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual faço remissão aos seguintes julgados: Rcl nº 56.980/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/12/2022, p. 14/12/2022; Rcl nº 56.861/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº 54.561/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022; Rcl nº 55.020/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/08/2022, p. 15/08/2022; Rcl nº 33.705/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/03/2019, 25/03/2019; Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; e Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator